Tribunal: STF
Processo: AI 614405
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   E 356 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO
   STF.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com
   base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do
   STF.
III - Ausência de novos argumentos.
IV - Agravo
   regimental improvido.